Tribunal: STF
Processo: Rcl 72465
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, porquanto negado “o pedido de acesso aos autos nº. 5010884-03.2024.8.24.0039 e [...] o pedido de disponibilização de cópia da decisão proferida”.



    Aduz que, “[n]o caso concreto, foi determinada a busca e apreensão e o sequestro de bens em decisão proferida em 23 de junho de 2024, sendo as medidas cumpridas em 15 de agosto de 2024. Desse modo, não se sabe por quais motivos o acesso ao procedimento sigiloso foi negado, já que as diligências que supostamente poderiam ser frutadas (busca e apreensão e sequestro de bens) já foram cumpridas ”.



    Requer, por isso, “A PROCEDÊNCIA da reclamação, a fim de que seja concedido o acesso ao processo nº. 5010884- 03.2024.8.24.0039, em trâmite na Vara Regional de Garantias da Comarca de Lages-SC, tendo em vista que as diligências que supostamente poderiam ser frustradas (busca e apreensão e sequestro de bens) já foram cumpridas” ou, ao menos, “A PROCEDÊNCIA da reclamação, a fim de que seja concedido o acesso ao processo nº. 5010884- 03.2024.8.24.0039, em trâmite na Vara Regional de Garantias da Comarca de Lages-SC, tendo em vista que as diligências que supostamente poderiam ser frustradas (busca e apreensão e sequestro de bens) já foram cumpridas”.



    É o relatório. Decido.



    2. A despeito da argumentação defensiva, o reclamo, todavia, não merece guarida.



    Com efeito, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. É dizer: a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Nessa quadra, o cabimento do instituto jurídico da reclamação deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    4. No caso concreto, porém, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela pretendida, uma vez constante de forma expressa na decisão reclamada que, ante o sigilo decretado nos autos do processo em referência, “o pedido de acesso aos autos foi indeferido, ao menos até a finalização das diligências pendentes de cumprimento” (eDOC 14).



    Diante disso e de tudo o mais que dos autos consta, a despeito de toda a argumentação exarada pelo reclamante, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 14 do STF pelo juízo reclamado, se desponta, de forma, clara, a existência de diligências ainda pendentes de conclusão. Assim o entendimento desta Suprema Corte:



    [...] Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. [...] (RCL 54218 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 10.02.2023)



    1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14. 3. Agravo a que se nega provimento. (RCL 52474 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 14.10.2022)



    Outrossim, considerando que a reclamação configura via afunilada, despida de dilação probatória, não há como divergir dessa conclusão sem proceder ao reexame de fatos e provas. Nesse sentido, a jurisprudência:



    [...] 2. Firme na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido da inviabilidade do uso da reclamação para o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Precedentes: Rcl 35.657 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; Rcl 29.200 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/11/2018 (RCL 38973, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.05.2020).



    [...] 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes [...] (RCL 19849 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2017).



    [...] Inviabilidade do uso da reclamação para se operar o reexame do conteúdo do ato reclamado e de todo o conjunto fático-probatório para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. [...] (RCL 25497 AgR, Relator(a) Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.03.2017)



    5. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, e no art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF, julgo improcedente a reclamação. 



     



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 04 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente